Tribunal: TJBA
Processo: 8011468-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011468-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: EDUARDO AZOUBEL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou cálculos apresentados pelo exequente no cumprimento de sentença, após reconhecimento, por acórdão deste Tribunal, da intempestividade da impugnação ofertada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o excesso de execução alegado pela agravante, reconhecido intempestivo, pode ser conhecido de ofício pelo magistrado, mesmo demandando dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução que deve ser conhecido de ofício é aquele erro de cálculo evidente, constatado de plano, como a aplicação de índice ou taxa de juros diversa da determinada no título executivo.

Diversamente, sendo um excesso que demanda cálculo complexo, não constatado de plano pelo magistrado, corresponde à matéria que deve ser deduzida em defesa no momento processual adequado, sujeitando-se à preclusão consumativa.

A exceção de pré-executividade somente é cabível quando dispensável a dilação probatória. No caso dos autos, a divergência entre os valores (R$ 68.953,96 e R$ 7.287,41) demonstra a complexidade da questão, demandando perícia contábil.

A intempestividade da impugnação, reconhecida por este Tribunal no AI nº 8008411-46.2021.8.05.0000, acarretou a preclusão consumativa da matéria, impedindo sua reanálise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"O excesso de execução que demanda dilação probatória constitui matéria de defesa sujeita à preclusão consumativa, devendo ser deduzida no prazo legal da impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser conhecida de ofício quando não constatado de plano pelo magistrado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 80226822120258050000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 17.11.2025; TJ-BA, AI 80084929220218050000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.08.2024; TJ-BA, AI 80016757020258050000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 06.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011468-67.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS e como apelada EDUARDO AZOUBEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,